Tribunal: TJES
Processo: 5000001-89.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-89.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARLEIDE LIMA VICENTE e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. EXCLUSÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DIRIGIR EMBRIAGADO. CLÁUSULA ABUSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Sumulado no Enunciado nº 620, fixou o entendimento de que, nos casos de Seguro de Vida, afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura.

II.
Tratando-se de Seguro de Vida, a circunstância do Segurado se encontrar embriagado ao dirigir seu veículo, mesmo sendo considerada a causa definitiva do acidente, não é capaz de afastar a indenização prevista, pois não estamos tratando, na presente hipótese, de Seguro de Veículo.

III.
Recurso conhecido e desprovido. Manutenção da Decisão hostilizada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANESTES SEGUROS S.A.
interpôs
AGRAVO INTERNO
(ID 6038790) em razão da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(ID 5581642), proferida por este Subscritor, nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 5003477) interposta pelo Recorrente

em face da
SENTENÇA
(ID 5003474) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ÁGUIA BRANCA
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
DAMIÃO EDUARDO VICENTE
, sucedido por
MARLEIDE LIMA VICENTE, POLIANA LIMA VICENTE E GUSTAVO LIMA VICENTE,
em face do Recorrente.

Irresignado, o Recorrente sustenta, que:
I)

“restou demonstrado pela dinâmica do acidente que a ingestão de bebida alcoólica contribui de maneira decisiva para a ocorrência do acidente de trânsito”;
II)
“a perda/diminuição de reflexos e capacidade psicomotora decorrentes da ingestão de bebida foi o que causou o sinistro. Em outros termos, havendo nexo de causalidade entre a embriaguez e o acidente é válida a negativa da seguradora”.

A título elucidativo, transcrevo o inteiro teor da
Decisão Monocrática
de ID 4229088, proferida por este Subscritor, que assim dispôs,
in verbis:

“
DECIDO.

A matéria ventilada no contexto dos autos comporta julgamento nos termos da norma preconizada no artigo 932, do Código de Processo Civil/2015 c/c o Enunciado nº 568, da Súmula do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Neste particular, oportuno e relevante asseverar que a iterativa jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
Sumulado no Enunciado nº 620
, fixou o entendimento de que, nos casos de
Seguro de Vida
,
afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura
,
in litteris:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO FALECIDO. ALTA DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO NO SANGUE. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. ABUSIVIDADE DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Controvérsia acerca da exclusão de cobertura de seguro de vida na hipótese em que o sinistro teve como causa a direção de veículo automotor pelo segurado após ingestão de alta dosagem de bebida alcoólica.

2. Nos termos da Súmula 620/STJ: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida"
.

3.
Jurisprudência pacífica desta Turma no sentido da abusividade da cláusula de exclusão de cobertura do seguro de vida na hipótese sinistro causado pelo segurado em estado de embriaguez, uma vez que o agravamento do risco é inerente a essa modalidade de seguro, ressalvada a validade da exclusão de cobertura por suicídio no período de carência.

4.
Controvérsia que se resolve no plano jurídico, sem necessidade de reexame de provas, não sendo aplicável, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ.

5.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(
STJ
- AgInt nos EDcl no REsp n. 1.862.665/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.)

Neste sentido:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.

ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO.

INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Com mais razão,
a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato.

4.
Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1) Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'; 2) Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor".
Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA.

5. Embargos de divergência providos.”

(EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. MORTE DO SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. AGRAVAMENTO DE RISCO. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.

DESCABIMENTO. SÚMULA 620/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.

CELEBRAÇÃO DO CONTRATO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, a teor da Súmula 620/STJ, nos contratos de seguro de vida, o consumo de bebida alcoólica, o estado de confusão mental e a utilização de substâncias tóxicas não eximem a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida contratado. Precedentes.

2. O termo inicial da correção monetária, de acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
STJ,
AgInt no AREsp 1701862/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)

In casu,
tratando-se de
Seguro de Vida
, a circunstância do Segurado se encontrar embriagado ao dirigir seu veículo não é capaz de afastar a indenização prevista.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
o fato de o Segurado dirigir embriagado apenas é considerado cláusula legítima de exclusão de cobertura quando tratar-se de Seguro de Veículo, desde que a Seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor, o que não é a hipótese dos autos, relacionada ao pagamento de seguro resultante de cobertura de invalidez permanente, total ou parcial, por acidente
.

Nesta seara, perfilha o entendimento reiterado deste
Egrégio Tribunal de Justiç
a,
in litteris:

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - EMBRIAGUEZ DO CONDUTOR SEGURADO - SÚMULA 620 DO STJ - CLÁUSULA ABUSIVA - INDENIZAÇÃO DEVIDA HONORÁRIOS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O STJ já vinha defendendo o entendimento de que a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (EREsp: 973.725 SP).

2.
A cláusula excludente da cobertura securitária em caso de acidente envolvendo veículo conduzido por pessoa alcoolizada é lícita tão somente nos contratos de seguro de veículo.

3.
A inteligência firmada pelo Tribunal da Cidadania culminou na recente edição da Súmula nº 620, verbis : A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

4. Por força do art. 85, §1º, do Novo Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, razão pela qual, atentando-se para o §11, do art. 85, condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais que majoro em 2% sobre o valor total da condenação.

5. Recurso conhecido e improvido.”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 030180057603, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO MORTE DO CONDUTOR SEGURADO EMBRIAGUEZ DO SEGURADO VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA INDENIZAÇÃO DEVIDA SÚMULA 620 DO STJ SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1
O colendo STJ sobre a temática dos seguros de vida, uniformizou sua orientação com a edição do recentíssimo verbete sumular no sentido de que a embriaguez do segurado não exi
me a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
(Súmula 620, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).

2
Não fosse suficiente o fato de que a seguradora não demonstrou que a dita embriaguez do segurado foi a causa determinante para o acidente que o vitimou, bem como que ele tenha agido intencionalmente para a caracterização do agravamento do risco, a negativa da seguradora ainda se esvazia de licitude diante dos termos da aludida súmula da Corte Uniformizadora.

3 Apelação cível conhecida, mas não provida.”

(
TJES,
Classe: Apelação Cível, 029170001308, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que determinou o pagamento da indenização securitária ao Autor da demanda.

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, monocraticamente, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, à luz do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo no Sistema de 2ª (Segunda) Instância, bem como à remessa dos presentes autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)
”

Ex positis
, da análise das razões do presente Recurso, não vislumbro motivos suficientes que justifiquem a alteração do posicionamento adotado quando da prolação da Decisão.

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
Sumulado no Enunciado nº 620
, fixou o entendimento de que, nos casos de
Seguro de Vida
,
afigura-se abusiva a cláusula de exclusão de pagamento da indenização, cujo evento sinistro emane de atos do Contratante, praticados em estado de embriaguez ou influência de outras substâncias tóxicas psicoativas, ao fundamento de que, nessas espécies de Contrato, não é possível presumir que o Contratante tenha agido de má-fé, para aumentar o risco assumido pelo segurador, dada amplitude da cobertura
.

Portanto,
tratando-se de
Seguro de Vida
, a circunstância do Segurado se encontrar embriagado ao dirigir seu veículo, mesmo sendo considerada a causa definitiva do acidente, não é capaz de afastar a indenização prevista, pois não estamos tratando, na presente hipótese, de
Seguro de Veículo.

Isto posto, conheço do presente Recurso de Agravo Interno e nego-lhe provimento, mantendo, incólume, a Decisão Monocrática de ID 5581642, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)